Tribunal: TJDFT
Processo: 0744307-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0744307-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DE PE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0015113-68.2013.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAMBUCO determinou a realização de perícia contábil para a apuração do débito exequendo e, bem assim, homologou o valor apresentado pelo Perito designado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença em que as partes divergem acerca do valor devido. A parte exequente apresentou os cálculos considerados devidos em ID 57684603 e 57684604 pugnando pela homologação dos valores apresentados. A parte executada apresentou cálculos e considerações de ID 60060602. Dessa forma, considerando a manifestação da contadoria de ID 63081389, acerca da necessidade de nomeação de perito, bem como em face da grande complexidade dos cálculos a ser realizados e da divergência do valor da obrigação entre as partes, faz-se necessária a realização de perícia contábil, devendo a parte executada antecipar os honorários periciais. O perito, na realização de seus cálculos, deverá observar o disposto na sentença de ID 34507948, p. 258/286; Acórdão de ID 34507948 , p.295/318 (recurso conhecido e não provido); Embargos de Declaração de ID 34507948, p.319/327 (recurso conhecido e não provido); Recurso especial e extraordinário na apelação cível de ID 34507948, p.328/357 (recurso especial conhecido e parcialmente provido); Embargos de Declaração no Recurso Especial de ID 34507954 - p.359/369 e cálculos apresentados pelos partes. Esclareço, desde já, que eventual documentação faltante para a realização da perícia deverá ser requerida pelo perito às partes. Assim, nomeio o perito MARCELO DAIA BARRETO, Contador, CPF no 279.746.771-04, cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. Intime-se o perito, cientificando-o da nomeação, a fim de que, em 10 dias, apresente a proposta de honorários. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 10 dias. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art; 473, do CPC. Advirta-se o perito a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC. Intimem-se.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A SISTEL, no pedido de ID n. 71597975, reitera o requerimento de nomeação de perito atuarial (conforme embargos de declaração de ID n. 67581752), bem como impugna o valor dos honorários propostos, no valor de R$ 74.750,00. A SINTTEL - PE já se manifestara sobre tais requerimentos na petição de ID n. 70287726, onde sustenta que não é necessária a perícia atuarial neste processo, por se tratar de cálculos aritméticos de expurgos inflacionários, e que devem ser homologados os honorários propostos. Decido. Primeiro, no que toca aos embargos de declaração de ID n. 67581752), recebo-os por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: ‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material’. No caso dos autos, não se mostra necessária a realização de perícia atuarial para exame dos cálculos, posto que estes são delimitados, conforme a decisão de ID n. 64732213, inclusive pelos quesitos apresentados pelas partes. Ademais, vários casos similares já foram examinados por contadores nomeados por este Juízo e outros, alcançando-se o objetivo pericial. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO. INCIDÊNCIA DE INDEXADOR MONETÁRIO SOBRE VALORES VERTIDOS À PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. ART. 475-B, DO CPC VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DÚVIDA QUANTO À APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO. DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES APONTADOS COMO DEVIDO PELAS PARTES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Constatado que o débito exeqüendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, nos moldes do art. 475-B, do CPC, uma vez que a sentença exeqüenda julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré/agravada a corrigir e pagar à autora/agravante o saldo das contribuições pessoais vertidas ao plano de previdência privada da SISTEL, indicando os meses e percentuais a serem aplicados, não há necessidade de liquidação por arbitramento ou a realização de atuarial - como requerido pela agravada e deferido pela decisão resistida. 2. O fato de a correção monetária devida incidir sobre contribuições vertidas para o Fundo de Previdência Complementar da SISTEL não implica a necessidade de um perito atuário, bastando, nesse caso, a aplicação dos índices oficiais sobre os valores vertidos pela parte, compensando-se a importância derivadas de índices aplicados à época, tal como determinado na sentença executada, o que pode ser aferido, em princípio, pelo próprio contador do juízo, nos moldes do art. 475-B, § 3o, do revogado Código de Processo Civil, vigente no momento da prolação da decisão recorrida. 3. Não há que se cogitar na subsunção do caso ao comando do artigo 18, §2o, da Lei Complementar 109/2001, como fundamento para se exigir a realização de perícia atuarial, pois, para a liquidação da sentença exequenda, de acordo com o que está expresso em seu dispositivo, basta apenas a correção dos valores vertidos pela agravada de acordo com os índices fixados no decisum, não se tratando de cálculo de reservas técnicas a serem apuradas de acordo com as peculiaridades do plano de previdência privada mantido pela agravada, conforme dispõe o referido dispositivo normativo. 4. A limitação do objeto da execução, conforme expressamente definido no dispositivo da sentença, também afasta a incidência do contido nos artigos 5o, alínea 'a', 6o alínea 'e' e parágrafo único, ambos do Decreto Lei 806/1969, pois o primeiro cuida de elaboração de planos técnicos e avaliação de reservas matemáticas, e o segundo de perícia de balanço geral das empresas de previdência privada e complementar, temas estes que não guardam qualquer relação com o objeto do litígio. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 934449, 20150020271333AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJE: 29/4/2016. Pág.: 137-153) O próprio perito afirmou a sua capacidade para formalização dos cálculos (ID n. 69915667). Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. No que toca à impugnação dos honorários periciais, propostos no valor de R$ 74.750,00, em que pese ser uma quantia realmente alta, há de observar aquilo que o expert pontuou no ID n. 69915667, ou seja, o fato de os cálculos atingirem a situação de, pelo menos, 294 substituídos, o que exigirá do perito: Após os procedimentos descritos no parágrafo anterior, a Perícia demonstrará a apuração do quantum debeatur de, no mínimo, 294 substituídos reconhecidos nos cálculos da parte Executada. Para tal, será planilhado mensalmente as contribuições de cada Associado e então, observadas as regras de cada Plano de Previdência, corrigir monetariamente essas contribuições e aplicar os expurgos inflacionários nos percentuais deferidos na r. sentença exequenda correspondentes a cada período determinado, deduzidos os percentuais já aplicados nos meses em que houve correção monetária expurgada. Após o recálculo das contribuições, será demonstrado em planilha específica cada Associado, as diferenças entre as contribuições recalculadas e os resgates efetuados, os meses das diferenças, para então sobre as diferenças apuradas aplicar a correção monetária pelo INPC e juros de mora à base de 1% ao mês a partir da citação. 10. Considerando que a inserção dos dados nas planilhas, a análise detalhada de cada caso, a apuração das diferenças, a correção das mesmas pelo INPC e sobre as diferenças corrigidas monetariamente a aplicação dos juros moratórios à taxa de 1% ao mês a partir da citação; leva em média 40 minutos por cada substituído teremos: 40 minutos x 294 substituídos (no mínimo) = 196 horas de trabalho; acrescidas de 11 horas de estudo dos autos (efetivamente realizadas até o presente momento), acrescidas de 23 horas, com margem, para confecção do Laudo Pericial e realização da diligência obrigatória prevista no artigo 474 do CPC, estarão demonstradas as 230 horas estimadas e descritas no planejamento do trabalho de ID n. 66885362 - Pág. 1; fato que, com a devida vênia, é condizente com o volume de trabalho exigido para produção da prova pericial nestes autos. Desse modo, é evidente que o trabalho a ser desenvolvido não pode ser desconsiderado, nem será devidamente remunerado com a quantia indicada pela SISTEL (R$ 6.900,00). Com isso, rejeito o pedido da SISTEL e homologo o valor dos honorários periciais propostos. Intimo, assim, a SISTEL a depositar referida quantia no prazo de 15 dias. Publique-se. Intime-se.” Sustenta a Agravante que, “ainda que se entenda que a apuração do quantum devido está condicionada unicamente aos limites matemáticos delineados na sentença, a nomeação de um Expert atuário se dá em razão da necessidade se apurar a titularidade do crédito, considerando as premissas da condenação e a situação dos substituídos junto ao plano, definindo assim os possíveis beneficiários, frente aos limites estabelecidos pelo título em execução” (Num. 20177528 - Pág. 6). Acrescenta que “cada substituído é vinculado à um plano de previdência complementar distinto, cujas normas regulamentares, naquilo em que não foi modificado pelo título executivo, deve ser observada na elaboração dos cálculos, o que reforça a necessidade de um perito atuário” (Num. 20177528 - Pág. 6). Diz que a realização de perícia atuarial justifica-se também pelo fato de que “as partes divergem não somente com relação à metodologia de cálculo para apuração do valor devido, mas também com relação a quem são os beneficiários abrangidos pelo título executivo judicial” (Num. 20177528 - Pág. 7). Afirma que a decisão agravada também deve ser reformada quanto ao valor dos honorários periciais homologados pelo Juiz da causa, uma vez que exorbitante. Argumenta que o valor homologado não observou o disposto no art. 10 da Lei n.o 9.289/1996, segundo o qual “os honorários periciais devem ser arbitrados pelo Julgador segundo o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 95 do CPC” (Num. 20177528 - Pág. 9). Discorre acerca dos valores homologados em outros Feitos tratando da mesma matéria e questiona “como pode o decisum recorrido homologar o valor excessivo de R$ 74.750,00 (setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais), enquanto em outra demanda muito semelhante, para a realização de perícia com quantidade elevada de substituídos, foram homologados honorários periciais no importe de R$ 13.860,00 (treze mil oitocentos e sessenta reais)?” (Num. 20177528 - Pág. 10). Por fim, assevera que a prova pericial foi determinada de ofício e que, desse modo, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, os custos de sua realização devem ser rateados entre as partes. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada “a fim de que seja determinada a realização de perícia atuarial, bem como seja determinada a redução dos honorários periciais e o rateio igualitário da verba entre às partes” (Num. 20177528 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 20177530). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0015113-68.2013.8.07.0001, determinou a realização de perícia contábil para a apuração do débito exequendo e, bem assim, homologou o valor apresentado pelo Perito designado. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirma o Agravante, em síntese, que a apuração do valor devido exige a realização de perícia atuarial, que o valor dos honorários periciais deve ser reduzido e que deve haver o rateio entre as partes de tal valor. Quanto ao tipo de perícia a ser realizada, constata-se que o Cumprimento de Sentença originário tem por objeto a correção monetária incidente sobre o resgate da reserva de poupança, ou seja, os cálculos destinam-se a apurar o valor devido aplicando-se os índices de expurgos inflacionários previstos no título executivo judicial. Quanto às atribuições do perito atuarial, a egrégia Quinta Turma Cível já se manifestou nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SISTEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA CASSADA. 1 - A possível reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício suplementar pago pela Fundação Sistel sem que tenha sido possibilitada a produção de prova pericial requerida pela Ré, com o escopo de demonstrar o acerto de suas teses de defesa, implica cerceamento de defesa, de forma de devem os autos retornarem à Instância a quo para a produção da referida prova. 2 - Considerando que a questão posta nos autos refere-se a cálculo de suplementação de aposentadoria de participante de plano de previdência privada, em específico sobre qual forma de cálculo é mais benéfica para aquele ou até mesmo a correta, sem que tal implique em análise da reserva técnica e matemática do plano de previdência privada, bem como que a análise de perito atuarial não teria o condão de afastar direitos subjetivos, é mais adequado que a perícia pode e deve ser realizada por um Contador, ao invés de um Atuário, em especial pelo fato de que a hipótese não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 5o e 6o do Decreto-Lei no 806/1969 e dos artigos 4o e 5o Decreto no 66.408/1970. Precedentes do TJDFT. Preliminar acolhida. Apelação Cível prejudicada. Unânime.” (Acórdão 529471, 20080110676493APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, , Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2011, publicado no DJE: 25/8/2011. Pág.: 119) A orientação desta Corte de Justiça em casos que tais firmou-se no sentido da desnecessidade de perícia atuarial. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cálculo de expurgos inflacionários, afeto às importâncias restituídas de plano de previdência privada, prescinde, em regra, de atuação de perito atuarial, de maneira que se revela suficiente o processamento de perícia contábil, mediante cálculos aritméticos. 2. Em fase de liquidação de sentença, momento em que já se sabe quem sucumbiu na demanda, não se revela razoável compelir o exequente ao adiantamento dos honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício pelo Juízo, haja vista que, ao final, o executado lhe restituiria os valores adiantados. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1219102, 07140384320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍCIA ATUARIAL PARA APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de a correção incidir sobre contribuições vertidas a um plano de previdência não implica a necessidade de um perito atuário, pois, nesse caso, basta a aplicação dos índices oficiais sobre os valores devolvidos à parte. 2. O cumprimento de sentença que visa a realização de cálculo de expurgos inflacionários em relação às importâncias restituídas de plano de previdência privada, com períodos e percentuais específicos e definidos, pode ser liquidado através de cálculos aritméticos. 3. Ademais, o perito nomeado, intimado a se manifestar, alegou possuir capacidade técnica para a realização da prova. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1128010, 07033271320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em princípio, a decisão agravada foi proferida de acordo com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça acerca do tema, de modo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante quanto ao ponto. Quanto à pretensão da Agravante de rateio dos honorários periciais, conforme consignado no precedente acima transcrito, “Em fase de liquidação de sentença, momento em que já se sabe quem sucumbiu na demanda, não se revela razoável compelir o exequente ao adiantamento dos honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício pelo Juízo, haja vista que, ao final, o executado lhe restituiria os valores adiantados.” (Acórdão 1219102). Nessa linha de raciocínio, colaciona-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. NÃO CABÍVEL. RESP 1.274.466/SC. TEMA 871. ÔNUS DO PAGAMENTO. VENCIDO/EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento deduzida pela parte executada/agravada em contrarrazões, sob o argumento de que o artigo 1.015 do CPC não dispôs a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que trata sobre competência, quando, além da controvérsia recursal não tratar a respeito de competência, já que a questão levantada pelos agravantes se refere ao ônus pelo pagamento dos honorários periciais, houver previsão expressa permitindo a interposição do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC), consoante a hipótese dos autos. Preliminar afastada. 2. A r. sentença não transitada em julgado, proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, de cunho condenatório estabelece o direito da parte agravante à percepção de verba indenizatória atinente às diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), relativos aos empréstimos, na modalidade Cédula de Crédito Rural, tomados por agricultores perante o Banco do Brasil, razão pela qual não pode ocasionar prejuízo à parte vitoriosa, não sendo, assim, cabível a antecipação dos honorários periciais pela parte exequente da liquidação de sentença. 2.1. Cabe destacar que nos autos do Recurso Especial no 1.274.466/SC, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, restou firmada a tese de que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (Tema no 871). 3. Desse modo, não é devido o rateio dos honorários periciais na fase de liquidação, vez que a parte vencedora/beneficiária do título judicial não pode arcar com os prejuízos do insucesso judicial sofrido pelo vencido na lide principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1273144, 07128715420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A postulação da Agravante de rateio dos honorários periciais, desse modo, esbarra, até mesmo, em entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), de modo que, também quanto a tal ponto, não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Por fim, quanto ao valor dos honorários periciais, realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o valor apresentado – R$ 74.750,00 (setenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais) -, salvo melhor juízo, extrapola em muito os valores normalmente praticados nesse tipo de demanda. Acerca dos parâmetros para a fixação dos honorários periciais, confira-se o entendimento adotado no seguinte precedente desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILÍCITOS PERPETRADOS PELA EXECUTADA, EMPREGADA DA EXEQUENTE. TRANSAÇÕES COMERCIAIS. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM REPASSE DOS VALORES À EMPRESA. PREJUÍZO. MENSURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPOSTA. EXCESSIVIDADE. ADEQUAÇÃO AOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS E À EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. REDUÇÃO. TRABALHOS CONTÁBEIS DESPROVIDOS DE COMPLEXIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conquanto inexorável que a interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal a quem é confiado o múnus de perito judicial revista-se de particularidade e excepcionalidade, à medida que ao profissional é legítimo estimar a remuneração que reputa adequada aos trabalhos que executará no exercício do estofo, capacidade e experiência que reúne, havendo suscitação de questionamento acerca da questão no curso da ação deve ser resolvida em consonância com as regras de experiência comum e com as inferências que defluem do mercado de trabalho. 2. Os honorários periciais, aliados à confiança depositada pelo Juiz no profissional que escolhera para funcionar como seu auxiliar técnico, devem ser mensurados em conformidade com a complexidade dos trabalhos a serem executados, com o tempo que demandarão, com a natureza da ação e com a expressão econômica do direito controvertido, ensejando que, emergindo do cotejo desses elementos a inferência de que a proposta formulada pelo perito, abstraída qualquer consideração acerca da sua capacitação, qualidade, experiência e renome, não se coaduna com esses critérios objetivos, sejam reduzidos de forma a serem compatibilizados à justa remuneração que é devida ao experto pelos trabalhos que executará. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1272360, 07125147420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside no fato de que já foi determinado o pagamento, pela Agravante, dos honorários periciais em questão. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 02 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador